Tribunal: TJPA
Processo: 0804590-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804590-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DOS SANTOS BRAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O cerne recursal consiste na pretensão da agravante de reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em sede de tutela antecipada. conforme já discorrido quando da análise do pedido liminar, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo da demora em favor do agravante, considerando que o processo principal se encontrava em início de instrução, bem como, que o Município requerido já havia juntado nos autos, prova quanto o atendimento efetuado ao autor, os prontuários tanto do atendimento feito na UPA, como no Hospital, que indicam data de entrada e saída, procedimentos efetuados, relato dos agentes públicos presentes, etc.

2 -
Logo, em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova, não se trata de medida obrigatória. De forma, que não tendo sido demonstrado o prejuízo do autor com a negativa ou mesmo a extrema dificuldade deste em produzi-la, ante a existência de provas tidas por suficientes pelo julgador naquele momento processual, não há por que não manter a distribuição legal do ônus da prova, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, privilegiando o entendimento do magistrado de primeiro grau. Nada impede, que no decorrer da instrução, o juízo venha a alterar a distribuição do ônus da prova, por decisão fundamentada e possibilidade de manifestação da outra parte, nos termos do parágrafo 1º, do art. 373, do CPC.

3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ADRIANO DOS SANTOS BRAS
.,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, contra a decisão do Juízo da Vara
de Fazenda e Execução Fiscal de Parauapebas
, nos autos
da ação de Indenização por Danos Morais
nº
0806016-49.2020.8.14.0040, nos seguintes termos:

DECISÃO

Observo que o feito foi saneado (ID 23049247). Naquela oportunidade, as partes solicitaram ajustes.

A parte autora sinalizou que a leitura do
ponto controvertido
não corresponderia a correta leitura dos fatos judicializados, motivo pelo qual sinalizou o requerimento de ajustes, amoldando sua manifestação ao facultado pelo parágrafo 1º, artigo 357, do CPC/15.

Passo a análise do pedido.

INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunhas, visto que a matéria trazida aos autos escapa à questão meramente factual, tal questão deve ser resolvido no campo estritamente técnico, em relação ao atendimento prestado ao autor.

Em relação ao dano moral e sua extensão, este é consequência da suposta falha no atendimento do autor que, uma vez comprovada, gera o dever de indenizar.

Entretanto, quanto ao pedido da Fazenda Pública, este merece prosperar. De fato, por se tratar de omissão específica, deve figurar a tese da responsabilidade subjetiva.

Diante do exposto, promovo os ajustes pretendidos para: a) manter a determinação legal de ônus da prova b) esclarecer sobre a responsabilidade subjetiva da administração.

P. I. Cumpra-se, servindo esta como
MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA

Parauapebas/PA, 13 de maio de 2021

(...)

Desta decisão o autor apresentou o presente
agravo de instrumento,
alegando em síntese: [1] cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal; [2] a necessidade de aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, prevista no parágrafo primeiro do art. 373, do CPC; [3] necessidade de fixação como ponto controvertido o “armazenamento incorreto dos dedos amputados do autor”.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, não conheci do agravo de instrumento quanto ao pedido de deferimento de prova testemunhal e da fixação de ponto controvertido, pois incabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC.
Quanto a distribuição do ônus da prova, para o qual cabe a interposição do presente recurso, em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de se manifestar, por entender ausência interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, registro que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, levando-se em consideração os fatos alegados e as provas apresentadas, com a cautela de não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.

O cerne recursal consiste na pretensão da agravante de reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em sede de tutela antecipada.

Pois bem, conforme já discorrido quando da análise do pedido liminar, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo da demora em favor do agravante, considerando que o processo principal se encontrava em início de instrução, bem como, que o Município requerido já havia juntado nos autos, prova quanto o atendimento efetuado ao autor, os prontuários tanto do atendimento feito na UPA, como no Hospital, que indicam data de entrada e saída, procedimentos efetuados, relato dos agentes públicos presentes, etc.

A este respeito dispõe o art. 373, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Logo, em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova, esta não é medida obrigatória. De forma, que não tendo sido demonstrado o prejuízo do autor com a negativa ou mesmo a extrema dificuldade deste em produzi-las, ante a existência de provas tidas por suficientes pelo julgador naquele momento processual, não há por que não manter a distribuição legal do ônus da prova, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA.
PROCEDIMENTO DE PARTO. RECÉM-NASCIDO. LESÃO CORPORAL. SEQUELA. CAUSA. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL.
RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I e II). INVIÁVEL SUBVERTER-SE O ÔNUS PROBATÓRIO À GUISA DE SUBVERSÃO DOS CUSTOS DA PROVA. AGRAVO PROVIDO
. (...)
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão o ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato ( CPC, art , 373, I e I, e § 1º).

5. Conquanto indispensável a incursão probatória, e, quiçá, a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório
. 6. Agravo conhecido e provido. Maioria. (TJ-DF 07240943820198070000 DF 0724094-38.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO ART. 373 DO CPC – AUSENTES – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA PROCESSUAL DE REGRA GERAL - ART. 373, INCISOS I E II- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1- O artigo 373, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e à requerida, o modificativo, extintivo ou impeditivo daquele direito, admitindo, seu § 1º, a inversão da regra, "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso". 2- Contudo, o agravante não demonstrou a presença dos requisitos elencados no citado parágrafo 1ª do art. 373 para o Magistrado proceder de forma contrária da decisão objurgada. (...) (TJ-MS - AI: 14052289720198120000 MS 1405228-97.2019.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

Ademais, nada impede, que no decorrer da instrução, de ofício ou provocado, o juízo venha a alterar a distribuição do ônus da prova, por decisão fundamentada e possibilidade manifestação da outra parte, nos termos do parágrafo 1º, do art. 373, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém,
data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2022